Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 1.017 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUTOS ORIGINÁRIOS ELETRÔNICOS. REJEIÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. É facultativa a instrução do recurso com as peças elencadas no CPC, art. 1.017, I e II quando os autos de origem forem eletrônicos (CPC, art. 1.017, § 5o).
2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
3. Inviável a concessão de antecipação da tutela e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando a análise da questão controvertida depender de dilação probatória, apreciada por meio de cognição exauriente.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.